Tribunal: STF
Processo: HC 247738
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.666.144/SC (e-doc. 2, p. 536-538).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante o crime do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, por 12 vezes, na forma do art. 71, caput, do CP (crime contra a ordem tributária) (e-doc. 2, p. 266-276).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 2, p. 386-398). 



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 2, p. 536-538).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam nulidade processual por ausência de defesa técnica. Afirmam que o defensor nomeado não ofertou defesa preliminar, não requereu provas e ou diligências e concordou, de forma genérica, com as alegações finais ministeriais. Aduzem violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    6. Requerem, no âmbito liminar, o trancamento da ação penal. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade arguida.



    7. Em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que sobreveio o trânsito em julgado em 03/09/2024.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/09/2024, tendo sido formalizada esta impetração somente em 18/10/2024. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, o qual se limitou a afirmar que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo os enunciados nº 7 e nº 182 das Súmulas daquele Tribunal. Quanto ao mérito, de forma sucinta, apenas ponderou que: “a tese defensiva consubstanciada na ausência de defesa técnica (art. 261, parágrafo único, do CPP) foi rechaçada pelo Tribunal de origem considerando que o defensor: i) apresentou resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP; ii) participou ativamente da audiência de instrução, inclusive conversando com o acusado antes de seu interrogatório; iii) formulou perguntas para a testemunha e; iv) apresentou alegações finais, mesmo fazendo remissão às alegações da acusação”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o defensor dativo participou dos atos processuais, a saber: “i) apresentou resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP; ii) participou ativamente da audiência de instrução, inclusive conversando com o acusado antes de seu interrogatório; iii) formulou perguntas para a testemunha e; iv) apresentou alegações finais, mesmo fazendo remissão às alegações da acusação” (e-doc. 2, p. 537). 



    13. Importante enfatizar que a suposta ineficiência e o despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    14. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    15. Com efeito, o paciente não aponta o prejuízo causado pela suposta ausência da defesa técnica, apenas destaca, genericamente, ter havido condenação. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    16. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS (...) DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. (...) 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). 1. O fato de a defesa técnica anterior ter deixado de se manifestar em tempo hábil quanto à distribuição por prevenção de recurso no STJ não representa nulidade absoluta. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do STF. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.947-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator